Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. VALOR DA CAUSA. BEM JURÍDICO CONTROVERTIDO. ASTREINTES. DECISÃO LIMINAR CUMPRIDA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DA EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Valor da Causa. Segundo os critérios dos art. 291 e 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do bem jurídico objeto da controvérsia. A demanda em exame diz respeito à parte do tratamento médico cujo custeio foi glosado e excluído da cobertura pelo plano de saúde e classificado na modalidade particular. O valor da causa não pode abranger o preço de todo o tratamento, mas tão somente o da parte controvertida. Sentença reformada neste ponto.
2 – Astreintes. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A decisão liminar não foi efetivamente cumprida no prazo determinado, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada.
3 – Honorários de Sucumbência. O § 2o do art. 85 do CPC prevê a condenação em honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação por apreciação equitativa somente é possível na hipótese do §8o do art. 85 do CPC, não aplicável ao caso em exame (Tema 1076, do STJ).
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

(k)